Tribunal: TJBA
Processo: 8004480-69.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8004480-69.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: LAIS SOARES LACERDA Advogado(s): MAYER CHAGAS FLORES, LINAURO PEREIRA DE SOUZA NETO IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSAO DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO TJBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA REPROVADA. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO LEGAL DE DEFICIENTE FÍSICO INSERTO NO DECRETO FEDERAL N.º 3.298/99. QUESTÃO CONTROVERTIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8004480-69.2020.8.05.0000, figurando como impetrante LAIS SOARES LACERDA e impetrado PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO TJBA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes do colendo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em acolher a preliminar de inadequação da via eleita para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto condutor.